Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-17.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-17.2021.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: PAULYANE DO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidata aprovada em concurso público, determinando sua convocação, nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Séries Iniciais Zona Urbana, com fundamento na desistência de candidatos classificados em posições superiores. O ente municipal alegou impossibilidade de intervenção judicial nos critérios administrativos do certame e pleiteou a reforma da sentença. A autora defendeu seu direito à nomeação, uma vez que, das 20 vagas ofertadas, houve desistência e ausência de candidatos convocados, o que a fez passar a figurar dentro do número de vagas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada em concurso público fora do número original de vagas possui direito subjetivo à nomeação em decorrência da desistência ou não comparecimento de candidatos mais bem classificados, ocorridos dentro do prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que o candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação se, durante a vigência do concurso, ocorrer a desistência ou não comparecimento de candidatos mais bem colocados, de forma que ele passe a figurar dentro do número de vagas.

4.

O edital do concurso (Edital nº 001/2020 – PMSVT) previa 20 vagas para provimento imediato. A autora, classificada em 21º lugar, era a primeira no cadastro de reserva.

5.

Documentos constantes nos autos comprovam que, dentro do prazo de validade do certame, houve pelo menos uma desistência formal (com reconhecimento de firma) e ausência de convocação de outros dois candidatos classificados entre os 20 primeiros, fato que deslocou a autora para dentro do número de vagas ofertadas.

6.

A sentença encontra amparo na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que reconhece o direito à nomeação nas hipóteses em que se comprova, de forma objetiva, a vacância de vaga ofertada no edital durante a vigência do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação caso, durante a vigência do concurso, ocorra desistência ou não convocação de candidatos mais bem classificados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800606-17.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: JOÃO VICTOR CRUZ

APELADA: PAULYANE DO NASCIMENTO RAMOS

ADVOGADO: ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA PIMENTEL (OAB/PA 20.873)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar, para determinar a convocação, nomeação e posse da candidata autora para o cargo de Professor Educação Básica – Séries Iniciais Zona Urbana, para o qual fora aprovada no concurso público, Edital 001/2020 – Prefeitura Municipal de Salvaterra.

Em resumo, aduziu que o edital é a norma do certame, não podendo o Poder Judiciário examinar os critérios fixados pela administração pública para fins de seleção em concurso público. Requereu que seja provido o recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões aduzindo que dos 20 candidatos convocados, apenas 17 entregaram a documentação, inclusive houve uma desistência, razão pela qual a apelada – primeira colocada no cadastro de reserva – devia ter sido convocada. Finalizou, requerendo que seja desprovido o recurso, procedendo a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso presente a administração ofertou 20 (vinte) vagas de provimento imediato para o cargo de
Professor de Educação Básica – Anos Iniciais (Espaço Urbano), tendo a apelada logrado, inicialmente, aprovação na 21ª colocação, ou seja, era a primeira colocada do cadastro de reserva, conforme pode ser constatado pelo resultado final homologado (ID 15335775 – Pág. 1).

Pois bem, de acordo com o Edital nº 62/2021, concernente ao referido cargo a administração efetivou a convocação de 17 candidatos (ID 15335662 – Pág. 5), não sendo convocados os candidatos Geison Fabiano da Silva Cantanhede (14º) e Ana Cleyde Camarão André (19º); ademais restou devidamente documentado neste autos a desistência (05/02/2021) da candidata Maria Aparecida dos Santos Lima (2º), conforme termo anexado e devidamente subscrito com firma devidamente reconhecida (ID 15335664 – Pág. 1).

Vale ressaltar que biênio inicial do prazo de validade do certame, previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT, encerrou no dia 04/12/2022. Nota-se, assim, que a desistência, acima referida, se deu ainda no prazo de vigência do concurso público.

Há entendimento consolidado nas Cortes de Uniformização, no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre elas em decorrência da desistência e/ou não comparecimento de candidatos melhor classificados. Confira-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 765.546/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE COTIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE DESISTÊNCIAS. FATO CONTROVERSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - Na origem, a parte autora, em 6/3/2021, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Cotia objetivando a nomeação e posse por conta de aprovação no concurso público n. 1/2016 para provimento do cargo de advogado municipal, para o qual logrou aprovação na 27ª colocação de um total de 20 vagas.

II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que a desistência de candidatos mais bem classificados não transfere direito líquido e certo ao autor.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame.

IV - Na hipótese dos autos, considerando que não se mostra incontroverso se há desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do impetrante e, tampouco, se essas se deram no prazo de validade do certame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que, nos termos da fundamentação aqui apresentada, reanalise as provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

V - Se ainda persiste dúvida quanto à existência de desistências suficientes ou não, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, uma vez que, reprise-se, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar fatos ou provas constantes nos autos. Desse modo, os autos deverão retornar à Corte de origem para, nos termos da fundamentação, que seja feita a reanálise das provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

VI - Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Presente esta moldura fática e jurisprudencial não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025